Tribunal: TJMT
Processo: 0002047-30.2017.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002047-30.2017.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), RAFAEL LEITE HEINSCH - CPF: 050.667.911-08 (APELADO), GABRIELA LEITE HEINSCH - CPF: 008.710.381-88 (ADVOGADO), VAGNER HOFFMANN - CPF: 667.679.542-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO - ACIDENTE COM MAQUINÁRIO AGRÍCOLA/TRATOR – VEÍCULO AUTOMOTOR – DEVIDA – DESPESAS MÉDICAS DO SEGURO OBRIGATÓRIO/DPVAT (LEI 6.194/74, ART.
3º, III, §2º; ANEXO DA RESOLUÇÃO Nº 242/2011/CNSP, ART. 1º, §1º)
–
COMPROVADAS
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

Trator rural
é veículo automotor de via terrestre, insere-se nas disposições da Lei 6.194/74. Portanto, as seguradoras têm o dever de indenizar os danos causados por este tipo de veículo, independentemente de estar ou não licenciado (TJMT, N.U
1000998-02.2018.8.11.0013).

Vítima de acidente de trânsito tem assegurado o reembolso de despesas médicas
no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), de despesas médico-hospitalares,
desde que devidamente comprovadas, bem como
o direito a reembolso, pelo seguro DPVAT, das despesas médicas e suplementares, inclusive aquelas
eventuais, desde que justificadas devidamente pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A., contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT e Despesas de Assistência Médica e Suplementares (DAMS), ajuizada por RAFAEL LEITE HEINSCH, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização securitária obrigatória no valor de
R$ 2.360,50 (dois mil trezentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
com correção monetária pelo INPC, do evento danoso, juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês, da citação, reembolso de despesas médicas (DAMS) no valor de
R$ 2.515,00 (dois mil quinhentos e quinze reais)
acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, da citação e correção monetária a partir do ajuizamento, pagamento na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a parte autora e 50% (cinquenta por cento) para a parte requerida,

das custas, despesas judiciais e os honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do art. 85, § 14º e art. 86, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade à parte autora, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, conforme art. 98, §3º, do CPC.

A seguradora apelante alega impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente de trânsito. Aduz que os danos advieram de trator, veículo considerado máquina e não automotor, decorridos de fatalidade por descuido da parte autora, não caracterizado como acidente coberto pelo seguro obrigatório DPVAT. Assevera que as despesas médicas não se comprovam nos autos. Requer a reforma da sentença singular para julgar improcedente os pedidos, pelas razões aduzidas.

Sem contrarrazões (Num. 101389951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido. O acidente que deu causa ocorreu no dia 23/04/2014, como consta de Boletim de Ocorrência nº 2014.111851 – DEL POL – Comodoro/MT (Num. 101389950 – pág. 12/13). Acostado aos autos, Histórico Clínico (Num. 101389950 – pág. 16/20) e Laudo Pericial Judicial (Num. 101389950 – pág. 152/156).

A seguradora apelante não se conforma com o decisum.

Alega impossibilidade jurídica do pedido, por entender que não se trata de acidente de trânsito, visto que provocado por peça acoplada em trator de pneus. Entende que os danos decorreram de veículo inerte com atividade laboral independente do mesmo (Num. 101389950 – pág. 193).

Ressai dos autos que o evento danoso foi ocasionado na Fazenda Estância Heinsch, na cidade de Comodoro/MT, durante operação do autor, de escarificador do trator, vindo a prensar parte dos dedos da mão esquerda, com consequente amputação e fraturas (Num. 101389950 – pág. 02).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

O diploma legal torna devida a indenização, quando o sinistro for causado, indistintamente, por veículo automotor em via terrestre. A lei não faz qualquer exceção quanto ao tipo do veículo automotor envolvido e a natureza da via de tráfego, sendo dispensável, inclusive, a comprovação do recolhimento do seguro obrigatório, já que o cabimento da indenização está condicionado apenas à prova do acidente e do dano dele decorrente (Súmula 257/STJ).

Saliente-se que a insurgência da apelante de que o acidente não é abrangido pelo DPVAT, pois ocasionado por máquina agrícola, importante registrar que, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, "classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto”. Portanto, trata-se de veículo automotor de via terrestre, estando sujeito ao seguro obrigatório, ainda que não circule em via pública.
Inexiste qualquer distinção sobre o fato do veículo maquinário agrícola não se encontrar licenciado ou registrado, porque isso não pode ser imputado à vítima.

O c. STJ já decidiu que o seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram danos pessoais, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano (STJ REsp 1544353/SP).

O c. STJ também tem firmada jurisprudência de que a caracterização do infortúnio como acidente do trabalho não afasta a cobertura de DPVAT e que os veículos agrícolas estão cobertos pelo seguro previsto na Lei 6.194/74 (STJ REsp nº 1342178/MT)

O c. STJ já observou que é imprescindível, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT, que tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor (STJ AgRg no REsp 1318402/RS).

Ora,
Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

A seguradora apelante também se insurge contra o
decisum,
sob o argumento de
que
as despesas
médicas suplementares – DAMS, não se comprovam nos autos. Afirma que as notas fiscais carreadas aos autos,
nos valores de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais e R$100,00 (cem reais), não estão em nome do apelado, mas sim em nome de terceiro estranho ao acidente
(Num. 101389950 – pág. 195). A razão, porém, não a socorre.

Ressai do feito que os gastos
médico-hospitalares e suplementares
da parte autora, ora apelada, foram relatados e comprovados através de notas fiscais (Num. 101389950 – pág. 21/25). As notas com os
valores de R$765,00 (setecentos e sessenta e cinco reais) e R$100,00 (cem reais), em suas
informações complementares, registram que as despesas referem o autor como seu objeto, compatíveis com a natureza da lesão sofrida (Num. 101389950 – pág. 22/23).

O c. STJ já assentou entendimento de que a vítima de acidente de trânsito tem assegurado o direito ao reembolso
de despesas médico-hospitalares e suplementares

no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais),
desde que devidamente comprovadas,
inclusive aquelas
eventuais, justificadas pelo médico assistente. Juízo da
Lei 6.194/74, em seu art.
3º, III, §2º e
Anexo da Resolução
nº 242/2011/CNSP, art. 1º, §1º (
STJ REsp 1415508/SP).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho inalterado o
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
em 20% (vinte por cento),
totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022